Tribunal: CARF
Processo: 10530.001852/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001852/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.514 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE MACAJUBA - PREFEITURA. MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/06/2004
PRECLUSÃO. AGENTES POLÍTICOS. COMPETÊNCIAS ANTERIORES À
LEI N° 10.887, de 2004.
Quando o autuado deixa de impugnar suposta inclusão indevida do subsídio de
agentes políticos na base de cálculo das contribuições previdenciárias,
configura-se a preclusão da matéria. Competirá à Receita Federal, após o
término do processo administrativo fiscal, apurar a alegação do recorrente e
verificar o cabimento ou não da aplicação da Portaria MPS/GM no 133, de
2006, em face do constante no art. 48, II, da Lei n° 11.457, de 2007.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/06/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO
DIRETA
OU
INDIRETA. ENTE DA FEDERAÇÃO.
O fato de o recorrente ser também ente federado não impossibilita o
lançamento mediante aferição direta ou indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
FUNDAMENTO LEGAL.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora consistentes na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001852/2007-64
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1381/1385) contra a Decisão-Notificação
da Unidade Descentralizada SRP/MPS em Salvador (e-fls. 1353/1373) que julgou procedente o
lançamento veiculado na NFLD n° 35.527.259-8 (e-fls. 05/287), cientificada pessoalmente em
16/11/2004 (e-fls. 05). Do Relatório Fiscal (e-fls. 317/329), extrai-se:
O levantamento do "salário de contribuição" correspondente ao período objeto deste
lançamento (07/2000 a 06/2004) foi feito, na sua quase totalidade, pela via direta, a
partir do exame das folhas, processos de pagamento e dos registros contábeis, com
exceção do período de 07/2000 a 01/2001 onde as remunerações foram apuradas pelos
registros contábeis, em decorrência do município não ter apresentado as folhas de
pagamento dos "segurados contribuintes individuais" (autônomos) e dos "segurados
empregados”, assim como os "processos de pagamento", impossibilitando, assim, o
levantamento integral das contribuições previdenciárias devidas unicamente pela via
direta (folhas e/ou processos de pagamento) (...)
A apuração contábil das remunerações correspondente ao período de 07/2000 a 01/2001
teve como referência os pagamentos de salário do elemento ou conta 3111/ "Pessoal
Civil", as remunerações dos serviços pessoais prestados do elemento ou conta 3131/
"Remuneração de Serviços Pessoais" e as remunerações de mão-de-obra contidas no
elemento ou conta 4110/ "Obras e Instalações" (de acordo com os "Demonstrativos de
Despesa" e "Relatórios de Análise do TCM"), estando demonstrada através dos papéis
de trabalho "SCD" e "SDC", conforme detalhamento nos discriminativos "RL -
Relatório de Lançamentos" c "DAD - Discriminativo Analítico do Débito" (cm anexo).
Considerando também que o contribuinte não apresentou a documentação relativa às
deduções, provavelmente porque não as tenha feito, conforme solicitado nos "Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIADs (cm anexo), especialmente os
"Termos de Responsabilidade", as "Carteiras de Vacinação", as "Fichas de Salário
Família", as "Fichas de Salário Maternidade" e os "Atestados Médicos", não foram
consideradas quaisquer deduções (Salário Família, Salário Maternidade, etc.) dentro do
período em referência.
Todos os "fatos geradores" estão demonstrados nos discriminativos "RL - Relatório de
Lançamentos" c "DAD - Discriminativo Analítico do Débito" (cm anexo).
5. METODOLOGIA APLICADA
Foram criados para a apuração dos fatos geradores, além dos específicos para cobrança
da retenção dos 11% (ALT, VORT BRI. MDC. LCL. MIT, ELE e C&L) os seguintes
"Papéis de Trabalho" ou "Levantamentos":
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

a) "SCD - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO 01/99 EM DIANTE" - Tem como
finalidade apurar pela via direta as remunerações pagas aos segurados empregados c
autônomos, através do levantamento das despesas incidentes de contribuições contidas
nas folhas e recibos dos processos de pagamento (02/2001 a 06/2004) e/ou no elemento
contábil 3111/3190.11 (07/2000 a 01/2001).
b) “SDC - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DESMEMBRADO DAS CONTAS" -
Tem como finalidade apurar pela via indireta, no período de 07/2000 a 01/2001, as
remunerações pagas aos segurados empregados e autônomos contidas nos elementos
contábeis 3131 ou 3390.36 (Prestações de Serviços Pessoa Física) e 4110 ou 4490.51
(Obras e Instalações).
c) "FRE - FRETE PESSOA FÍSICA" - Tem como finalidade apurar pela via direta
(processos), separadamente, a partir de 02/2001, as remunerações pagas pela Prefeitura
Municipal aos fretistas pessoas físicas (Contribuintes Individuais).
d) "FDC - FRETE DESMEMBRADO DAS CONTAS" - Tem como finalidade apurar
pela via indireta, separadamente, no período de 07/2000 a 01/2001, as remunerações
pagas pela Prefeitura Municipal aos fretistas pessoas físicas (Contribuintes Individuais).
e) "GP" - GFIP PREFEITURA - Tem como finalidade apurar, a partir da competência
01/99, o montante de salário declarado na "Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações à Previdência Social - GFIP". A remuneração correspondente a este
levantamento foi compensada, obrigatoriamente, pela mesma base de cálculo (Salário
de Contribuição dos Contribuintes Individuai s/Autônomos) levantada no papel de
trabalho "SCD".
f) "DAL" - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - Tem como finalidade apurar a
atualização da contribuição (juros) nos recolhimentos feitos em atraso. (...)
Tendo em vista que o município também não apresentou, em relação ao período de
07/2000 a 01/2001, as "Folhas e Relações de Processos de Pagamento"; o
"Demonstrativo com discriminação das parcelas incidentes de contribuição (mão-de-
obra) do elemento 4110 (Obras c Instalações)"; os "Contratos de Serviços de Cessão de
Mão-de-obra": as "Notas Fiscais de Serviços" e os "Contratos de Empreitada e
Subempreitada correspondentes às Obras e/ou Serviços prestados por terceiros Pessoa
Jurídica" (para a apuração da retenção dos 11%), de acordo com o solicitado nos
"Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD" (cm anexo), e diante
da impossibilidade de apuração, pela via direta, da "mão-de-obra" contida naquele
elemento contábil (Obras e Instalações), o "salário de contribuição" foi levantado com
base no percentual médio mensal de remuneração contido naquele elemento (ver
planilha em anexo) correspondente ao exercício de 2002: 33,29% para mão-de-obra,
9,83% para autônomos e 0,73% para fretistas (levantamento "SDC"). (...)
Foram examinados nesta auditoria fiscal, em relação ao Município de Macajuba-Ba, os
recolhimentos das contribuições previdenciárias existentes na base de dados do INSS
(GPS); os parcelamentos efetuados pelo município (LDC-35.073.313-9 e LDC-
35.073.314-7); as "Relações de Processos" e "Processos de Pagamento do período de
02/2001 a 06/2004; as notas fiscais de prestação de serviços e contratos de empreitada
do período objeto deste lançamento (02/2001 a 06/2004); os Termos de Posse dos
Prefeitos e Vereadores; a Lei N. 015/93 (que criou a Caixa de Previdência dos
Servidores Municipais de Macajuba e deu outras providências, de 26.08.93); a Lei
N.062/02 (que dispõe sobre a organização do Regime de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de Macajuba e dá outras providências, de 25.09.02); os
resumos das folhas de pagamento dos segurados regidos pela Caixa Própria de
Previdência (CASEM) referentes ao período de 04/2001 a 06/2004; os resumos das
folhas de pagamento dos servidores estáveis referentes ao período de 04/2001 a
0672004; os Demonstrativos de Despesa (01/95 a 0672004); os Relatórios Mensais de
Análise do TCM relativos às Prestações de Contas Anuais do município (01/95 a
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

12/2002); as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações á Previdência Social -
GFIP's existentes no banco de dados do INSS; a "Lei Orgânica do Município de
Macajuba" e o "Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Macajuba".
O Município de Macajuba apresentou impugnação (e-fls. 1341/1345), alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta impugnação tempestivamente.
(b) Irresignação, Pagamento e incorreção dos valores apurados. Como o interesse
do Município é indisponível, não pode reconhecer os débitos indevidos ou
inexatos. A cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre
remuneração de segurados e autônomos da prefeitura, nos períodos de 07/2000
a 06/2004, é indevida, pois abrangidos pelo regime próprio e as contribuições
dos segurados empregados e autônomos da Câmara Municipal foram
recolhidas ao regime próprio. Os valores constantes da NFLD destoam dos
efetivamente devidos e os critérios adotados foram aleatórios, tirando-se por
estimativas e arbitramento, o que jamais poderia ocorrer em face de Poder
Público regido, dentre outros, pelo princípio da indisponibilidade do
patrimônio público. Além disso, os meses arbitrados se sobrepõem uns aos
outros, o que também torna ilegítima a cobrança.
(c) TR e Selic. O emprego da TR é indevido, pois não é índice de correção
monetária. A adoção da SELIC é ilegal e inconstitucional. Houve anatocismo,
sendo os juros aviltantes e confiscatórios, a ferir os arts. 2002 e 203 do CTN.
(d) Pedido. A defesa deve ser acatada para ser desconstituído o auto de infração,
bem como todos os efeitos dele decorrentes. Subsidiariamente, requer o
acatamento parcial para a exclusão da notificação dos servidores abrangidos
por regime próprio de previdência social, bem como a utilização de juros de
12% e correção monetária compatível com a justiça.
Da Decisão-Notificação da Unidade Descentralizada SRP/MPS em Salvador (e-
fls. 1353/1373), extrai-se:
DO LANÇAMENTO
1. Em Ação Fiscal desenvolvida no Município de Macajuba Prefeitura Municipal, foi
consolidada, em 25/10/2004, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
acima citada, com o valor de RS 3.326.047,24 (Três milhões trezentos e vinte e seis mil
quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).
2. De acordo com o Discriminativo Analítico do Débito - DAD, fis. 04/40 e Relatório
Fiscal, fis. 157/163, o crédito constitui-se dos seguintes levantamentos:
2.1- ALT - Alia Tensão - competências 11.2001 e 05.2002, contribuição relativa á
retenção de 11% incidente sobre nota fiscal fatura de prestação de serviços de
instalações elétricas. Relatório de Lançamentos fis. 65;
2.2- BRI - Bricio Construção Civil e Comércio LTDA - competências 07, 10 e 12.2001;
01.2002 e 02.2003, contribuição relativa à retenção de 11% incidente sobre nota fiscal
fatura de prestação de serviço em construção civil. Relatório de Lançamentos fis. 65;
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

2.3 C&L Construções LTDA - competência 07.2003, contribuição relativa à retenção de
11% incidente sobre nota fiscal fatura de prestação de serviço em construção civil
Relatório de Lançamentos fis. 66;
2.4 ELEC - competência 06.2003 - contribuição relativa à retenção de 11% incidente
sobre nota fiscal fatura de prestação de serviço em terraplanagem. Relatório de
Lançamentos fis. 66;
2.5- LCL - Lomaja Construções LTDA - competência 02.2003, contribuição relativa à
retenção de 11% incidente sobre nota fiscal fatura de prestação de serviço em
construção civil. Relatório de Lançamentos fis. 78;
2.6- MDC Montagem e Equipamentos LTDA - competências 04 e 06.2002,
contribuição relativa â retenção de 11% incidente sobre nota fiscal fatura de prestação
de serviço em montagem de estrutura metálica. Relatório de Lançamentos fis. 79;
2.7- MIT - MITSUCOM - competência 02.2003, contribuição relativa à retenção de
11% incidente sobre nota fiscal fatura de prestação de serviço de construção civil.
Relatório de Lançamentos As. 79;
2.8 - VOR - VORTEX Construções Serviços LTDA - competências de 02.2001 a
01.2004, contribuição relativa à retenção de 11% incidente sobre nota fiscal fatura de
prestação de serviço em construção civil. Relatório de Lançamentos tis. 123/124;
2.9 - DAL - Diferença de Acréscimos Legais - competências de 10.2000 a 06.2004 -
guias de recolhimento pagas fora do prazo legal sem os juros de mora correspondentes.
2.10 - FDC - Frete Desmembrado das Contas - competências de 07.2000 a 01.2001 -
contribuição incidente sobre a mão de obra constante do pagamento feito pela Prefeitura
Municipal a pessoas físicas (Contribuintes individuais) pelo serviço de “frete", alíquotas
de 20% (cota patronal) e 2,5% para Terceiros (SEST). Relatório de Lançamentos, fis.
66/67;
2.11 FRE - Frete Pessoa Física - competências de 02.2001 a 06.2004, contribuição
incidente sobre a mão de obra constante do pagamento feito pela Prefeitura Municipal a
pessoas físicas (Contribuintes individuais) pelo serviço de "frete", alíquotas de 20%
(cota patronal) e 2,5% para Terceiros (SEST). Relatório de Lançamentos, fis. 67/78.
2.12 GP - GFIP Prefeitura - competências 08 e 09.2003 e 03.2004, contribuição
incidente sobre as remunerações pagas pela Prefeitura Municipal a pessoas físicas
(autônomos), alíquota de 20% (cota patronal). Relatório de Lançamentos fis. 78.
2.13 - SCD - Salários Contribuição de 01.99 em diante -competências de 07.2000 a
06.2004, contribuições: Segurado (alíquota 8%); Empresa (alíquota 20%); as destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conhecida como
Seguro Acidente de Trabalho- SAT (alíquota 1 %), incidentes sobre a remuneração dos
empregados da Prefeitura e contribuição do contribuinte individual (alíquota de 20%),
incidente sobre a remuneração dos autônomos a serviço da Prefeitura, no período
respectivo. Os salários de contribuição lançados foram apurados através dos registros
contábeis, contas 3111/3190.11 (de 07.2000 a 01.2001) e das folhas e recibos dos
processos de pagamento (de 02.2001 a 06.2004). Relatório de Lançamentos fis. 79/122.
2.14 SDC - Sal Contribuição Desmembrado das Contas - competências de 07.2000 a
01.2001 - contribuições: Segurado (alíquota 8%); Empresa (alíquota 20%); as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conhecida
como Seguro Acidente de Trabalho- SAT (alíquota 1 %), incidentes sobre a
remuneração dos empregados da Prefeitura e contribuição do contribuinte individual
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

(alíquota de 20%), incidente sobre a remuneração dos autônomos a serviço da
Prefeitura, no período respectivo. Salários de contribuição apurados através dos
registros contábeis, contas 3131 ou 3390.36 (prestação de serviços pessoa física) e 4110
ou 4490.51 (obras e instalações). Relatório de Lançamentos As. 122/123.
2.15 Conforme Relatório Fiscal, fis. 157/163, o crédito originou-se das diferenças
encontradas entre as bases de cálculo constantes das guias de recolhimento (GPS) e
parcelamentos e as levantadas pela fiscalização relativas a pagamento de salários e de
serviços constantes dos processos de pagamento e dos registros contábeis, deduzida a
remuneração correspondente à folha de pagamento do pessoal efetivo vinculado ao
regime próprio de previdência - CASEM, a partir da competência 04.2001. Até
31.03.2001, todos os servidores do município foram considerados pertencentes ao
Regime próprio, a partir de 04.2001, foram considerados apenas os efetivos constantes
da relação anexa.
2.16 Informa o Relatório Fiscal que os salários de contribuição lançados foram apurados
diretamente a partir do exame das folhas e processos de pagamento, com exceção do
período de 07.2000 a 01.2001, que foram apurados através dos registros contábeis em
função da não apresentação das folhas e dos processos de pagamento, por essa razão, o
dirigente do município foi objeto de auto-de-infração no código de fundamentação legal
38.
2.17 Informa que de 07.2000 a 01.2001, foram tomados como referência os pagamentos
de salários constantes do elemento de despesa 3111 (pessoal civil) e 3131 (serviços
pessoais) e as remunerações de mão de obra contidas no elemento de despesa 4110
(Obras e Instalações), de acordo com os Demonstrativos de Despesa e Relatório de
Análise do Tribunal de Contas dos Municípios-TCM. Informa, ainda, que não foi
apresentada a documentação pertinente ás deduções de salário família e salário
maternidade, tampouco foi identificada o desconto da contribuição do segurado, sendo
por essa razão aplicada a alíquota mínima (8%).
2.18 Conforme Relatório Fiscal, no período de 07.2000 a 01.2001 (levantamento
“SDC") para se identificar no elemento de despesa 3131 (remuneração de serviços
pessoais) o que seria remuneração de empregado, de contribuintes individuais e de
fretistas foi necessário um exame detalhado do Relatório do TCM juntamente com o
estudo da frequência das despesas contidas naquele elemento, com base nos processos
de pagamento do exercício de 2002, período em que houve condições de apuração real
das diferentes bases de cálculo contidas na conta 3131, em decorrência da apresentação
integral das Relações de Processos de Pagamento que permitiram tal desmembramento.
Diante dessa confrontação foram considerados os seguintes Índices: 84,11% salário,
13,37% remuneração de autônomos e 1,29% pagamento de frete, conforme planilha
anexa,
2.19 Com relação ao mesmo período, 07.2000 a 01.2001 (levantamento "SDC") para
apuração da mão-de-obra contida no elemento de despesa 4110 (obras e instalações) foi
utilizada a mesma metodologia, chegando-se aos seguintes índices: 33,29% mão de
obra; 9,83% autônomos e 0,73% fretistas, conforme planilha anexa.
2.20 O critério da escolha do ano de 2002 para estabelecimento do percentual médio de
remuneração contido nas contas "Obras e Instalações" e "Remuneração de Serviços
Pessoais" deve-se ao fato de ser o exercício mais próximo do período objeto da análise
(07.2000 a 01.2001), onde as relações de processos de pagamentos apresentados
permitiram o desmembramento das diferentes bases de calculo existentes naquele
elemento de despesa. (...)
DA DECISÃO
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

5. O presente lançamento constitui-se de vários levantamentos distintos, os quais passa-
se a analisar:
5.1 Levantamentos: ALT, VOR, BRI, MDC, LCL. MIT, ELE E C&L - Todos relativos
à retenção prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/91, com alteração introduzida pela Lei n°
9.711/98 com vigência a partir de 02.99, no percentual de 11 % (onze por cento)
incidente sobre o valor bruto das notas fiscais faturas de prestação de serviço. Os
levantamentos estão separados por empresa contratada. (...)
5.5 Da análise dos autos verifica-se que os levantamentos relativos 3 retenção
constantes do presente crédito, conforme documentos juntados pelo Auditor Fiscal
Notificante às fls. 573/657 (Processos de Despesa, Empenho, Recibos, Notas Fiscais e
Contratos de Prestação de Serviço) são relativos a contratos celebrados entre o
município e pessoas jurídicas, em regime de empreitada, para a realização de serviços
de construção, ampliação e reforma, montagem de estrutura metálica, saneamento
básico e instalação elétrica.
5.6 As notas fiscais anexas demonstram que o município não efetuou a retenção dos
11% a que estava legalmente obrigado, ficando dessa forma, diretamente responsável
pelo que deixou de arrecadar nos termos do § 5o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, que
estabelece:
"§ 5o. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna
e regulamente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com o disposto nesta lei."
5.7 Foram então apurados os levantamentos relativos à retenção em nome do Município
de Macaubas Prefeitura Municipal, incidentes sobre as notas fiscais/fatura de prestação
de serviço, por empreitada, emitidas pelas empresas contratadas.
6. Os Levantamentos relativos ás remunerações pagas, devidas ou creditadas pela
Prefeitura Municipal de Macajuba a contribuintes individuais e empregados encontram
sustentação na Lei n.° 8.212, de 24.07.91, que estabelece: (...)
7. Os Levantamentos relativos a condutor autônomo de veículo ("FDC" e "FRE"),
incidentes sobre a remuneração paga a pessoas físicas em função da prestação de
serviço de frete têm a composição dos salários de contribuição feita da seguinte
maneira: de 07.2000 a 08.2001, a remuneração corresponde ao percentual de 11,71% do
rendimento bruto e de 09.2001 em diante, a 20%. Sobre as bases de cálculo apuradas foi
aplicado o percentual de 20% para se chegar à contribuição devida. O Relatório de
Lançamentos fls. 66778, informa a origem dos lançamentos, inclusive cita, em alguns
casos, o nome do transportador, prestador do serviço.
8. A Notificada alega cobrança indevida de contribuições previdenciárias justificando
que o Município possui Regime Próprio de Previdência. Julga-se esse argumento
improcedente pelas razoes que passa-se a expor: (...)
8.3 O Relatório Fiscal informa que os valores constantes dos papéis de trabalho
levantamentos SCD e SDC correspondem às diferenças apuradas entre a remuneração
levantada através das folhas, processo de pagamento e registros contábeis e as bases de
cálculo correspondentes ao pessoal efetivo vinculado ao Regime Próprio de Previdência
do Município - CASEM, a partir da competência 04.2001, considerando-se as folhas de
pagamento dos funcionários concursados, conforme cópia anexa, fls. 165/188.
8.4 Portanto, não foram incluídos nesta notificação, salários de contribuição pertinentes
aos servidores efetivos, e sim, aos servidores que têm outros vínculos com o município,
constantes do elemento de despesa 3111 pessoal civil, conforme demonstra o Relatório
de Lançamentos, fls. 79/122, onde pode-se constatar a dedução feita relativa a "Folha
dos Concursados/Regime Próprio".
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

9. Contesta-se a afirmação da defesa de que os valores lançados nesta notificação são
aleatórios por terem sido arbitrados. De acordo com o Relatório de lançamentos, fls.
65/124, as bases de cálculo do crédito foram apuradas, diretamente, nas Folhas e
Processos de Pagamento ou nos Registros Contábeis, com exceção do período de
07.2000 a 01.2001, levantamentos "SDC” e SCD".
9.1 O Relatório Fiscal, fls. 157/163 justifica a apuração pela via indireta dos salários de
contribuição lançados no período referido, em virtude de não terem sido
disponibilizadas a totalidade da documentação solicitada e necessária ao procedimento
fiscal (Folhas e Relações de Processo de Pagamento, Demonstrativos com
discriminação das parcelas de mão-de-obra, contratos de empreitada e sub-empreitada
relativas a esse período). Em função disso, foi a fiscalização obrigada a fazer um exame
detalhado do Relatório de Análise do Tribunal de Contas dos Municípios, dos elementos
de despesa 3131 (Remuneração de Serviços Pessoais) e 4110 (Obras e Instalações) para
identificar o tipo de mão de obra constante daqueles elementos de despesa, o que
correspondia a remuneração de empregados ou de contribuintes individuais ou ainda
pagamento de frete. Por isso foi elaborado o percentual médio mensal da remuneração
contida nesses elementos com base nos processos de pagamento do ano de 2002 e assim
se chegou aos percentuais constantes das planilhas anexas, fls. 658/659.
9.2 O suporte legal para aferição indireta dos salários de contribuição está previsto no §
3o, art. 33, da Lei n° 8.212/91, que estabelece:
"§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente,
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento da Receita Federal - DRF podem, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo a empresa ou
ao segurado o ônus da prova em contrário."
9.3 Portanto, na falta da documentação necessária ao cumprimento da ação fiscal no
período de 07.2000 a 01.2001, a fiscalização utilizando-se da faculdade legal, aferiu
indiretamente os salários de contribuição relativos aos empregados e contribuintes
individuais, com base nos documentos disponíveis e utilizando-se de documentos e
parâmetros viáveis, quais sejam, Relatório do Tribunal de Contas dos Municípios,
confrontados com os processos de pagamento do ano de 2002. (...)
11. A defesa alega que a notificação apresenta período sobrepostos - Conforme já
informado na inicial desta decisão o crédito constitui-se de vários levantamentos.
Destes, talvez mereça esclarecimentos os levantamentos SCD (período de 07.2000 a
06.2004) e SDC (período de 07.2000 a 01.2001), pois apresentam períodos
coincidentes.
11.1 De acordo com o Relatório de lançamentos e o Relatório Fiscal, o Levantamento
SCD no período de 07.2000 a 01.2001 foi apurado com base no elemento contábil
3111/3190.11 (pessoal civil) enquanto que o levantamento SDC, no mesmo período, foi
apurado com base nos elementos contábeis 3131/3390.36 (prestação de serviços pessoas
físicas) e 4110/4490.51 (obras e instalações). Em ambos os levantamentos, no mesmo
período, para identificação das despesas contidas nas rubricas, foi utilizado o
procedimento já informado no item 9.1 desta decisão. Portanto, apesar de apresentar
períodos coincidentes os dois levantamentos correspondem a fatos geradores distintos.
O contribuinte foi intimado da decisão por via postal em 30/05/2005 (e-fls.
1375/1377), tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 1381/1385) em 26/08/2005 (e-fls.
1381), em síntese, alegando:
(a) Irresignação, Pagamento e incorreção dos valores apurados. Como o interesse
do Município é indisponível, não pode reconhecer os débitos inexatos.
Apresenta sua irresignação contra a decisão que opinou pela procedência do
auto de infração, uma vez que se trata de cobrança indevida de contribuições
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

previdenciárias incidentes sobre prestadores de serviços e fretes. Houve
confusão quanto à conceituação de empregado e quanto à natureza jurídica
dos prestadores de serviços. A cobrança foi ilegal, pois a contribuição
previdenciária sobre pró-labore dos administradores, autônomos e avulsos,
prevista nas Leis n° 7.787, de 1989, e n° 8.212, de 1991, é inconstitucional
conforme Súmula 44/TRF. Ilegal também a cobrança sob a forma de
responsabilidade solidária sobre os serviços prestados por empresas
contratadas em referência ao período anterior à Lei n° 9.032, de 1995. Logo,
não é devido o montante arbitrado. A NFLD considerou como base de cálculo
subsídios de agentes políticos, mas estes não se enquadram no art. 3° da CLT.
Não podem ser considerados como empregados do impugnante autônomos e
avulsos, que destoam dos elementos caracterizadores de empregado. Todos os
valores devidos ao INSS foram pagos, eis que os autônomos e avulsos não
são segurados obrigatórios do INSS, sendo que os critérios adotados foram
aleatórios, tirando-se estimativas e arbitramento, o que jamais poderia ocorrer
por se tratar de Poder Público. Como as contribuições dos autônomos e
avulsos incidem sobre os pagamentos por eles percebidos, não são devidas
pelo Município. Além disso, os meses arbitrados se sobrepõem uns aos
outros, o que também torna ilegítima a cobrança.
(c) TR e SELIC. O emprego da TR é indevido, pois não é índice de correção
monetária. A adoção da SELIC é ilegal e inconstitucional. Houve anatocismo,
sendo os juros aviltantes e confiscatórios, a ferir os arts. 202 e 203 do CTN.
(d) Pedido. Acatado o recurso, requer revisão do valor devido e abertura de prazo
para pagamento ou parcelamento.
O órgão preparador opinou pela tempestividade do recurso, em face de greve dos
servidores e do Ato Declaratório Executivo n° 51, de 31/08/2005 (e-fls. 1389).
Nas contrarrazões (e-fls. 1391/1399), a Receita Federal reconhece a
tempestividade do recurso, em face do estabelecido no Ato Declaratório Executivo n° 51, de
31/08/2005, que suspendeu no período de 02 de junho a 19 de agosto de 2005 o prazo de recurso.
A 4a CaJ do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS converteu o
julgamento em diligência (e-fls. 1401/1407) para que se demonstre de forma efetiva, que os
serviços contratados pela Recorrente, de fato foram prestados mediante cessão de mão-de-obra,
juntando cópia do contrato assinado entre a tomadora e a prestadora dos serviços, bem como das
respectivas Notas Fiscais.
O auditor-fiscal notificante emitiu a Informação Fiscal de e-fls. 1419/1423, da
qual se extrai:
1 - Conforme comprovantes acostados às Fls. 573 a 657 (Processos de Pagamento,
Notas de Empenhos e Sub-Empenhos, Recibos, Notas Fiscais e Contratos de Prestação
de Serviços), onde constam claramente à natureza dos serviços prestados pelas empresas
prestadoras dos serviços ("empreitada parcial" de mão-de-obra na construção civil),
relativos a contratos celebrados entre o Município de Macajuba (Ba) - Prefeitura
Municipal e pessoas jurídicas, notadamente para a realização de serviços de construção,
ampliação, reforma, montagem de estrutura metálica, saneamento básico c instalações
elétricas, o que foi determinante para a formação da convicção do auditor notificante, de
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

que estes serviços, objeto de apuração da retenção dos 11 % desta NFLD, se enquadram
na previsão legal de "empreitada parcial" de mão-de-obra na construção civil, segundo
os seus contratos, a Instrução Normativa SRP N". 03 de 14 de julho de 2005 (Art. 413,
inciso XX e parágrafo segundo) e demais documentos examinados, como os "Recibos
de Quitação Geral", os "Processos da Despesa", as "Notas Fiscais de Prestação de
Serviços", as "Notas de Empenho", as "Notas de Sub-Empenho" e as "Listagens de
Processos Pagos" (Lei 8.212/91, Art. 31, parágrafo 4o, inciso 111 e Art. 33, parágrafo
5o, combinado com o Decreto 3.048/99 - RPS - Art. 219, parágrafo 3o).
2 - O AFPS notificante em momento algum afirmou que os serviços teriam sido
executados mediante "cessão" de mão-de-obra, pois não foi levantada nesta auditoria
nenhuma contribuição (objeto da cobrança por substituição tributária prevista no Artigo
31 da Lei de Custeio) relativa à contratação mediante "cessão" de mão-de-obra, todos os
levantamentos de retenção dos 11%, considerados nesta NFLD, referem-se a
contratações mediante "empreitada parcial" de mão-de-obra na construção civil,
conforme comprovantes acostados, já citados, e disposições da Instrução Normativa
SRP N°.03/05 (Artigo 413, inciso XX e parágrafo 2o). (...)
4- O discriminativo "RL - Relatório de Lançamentos", anexo a esta NFLD (as Fls. 65 a
124) traz no campo "Observação", o número do processo de pagamento e da nota fiscal
de onde foi levantado o pagamento objeto da cobrança, por substituição tributária, da
retenção dos 11%, prevista no Artigo 31 da Lei de Custeio, bem como a data e um
pequeno histórico do serviço realizado. Todos os lançamentos só foram feitos após
exame de toda a documentação encontrada nos processos de pagamento, tais como
Contrato, Nota Fiscal de Prestação de Serviços, Nota de Empenho e Sub-Empenho.
Recibo de Quitação Geral e Processo 'da Despesa, após confirmação de que os serviços
foram contratados mediante "empreitada parcial" na construção civil ou foram
considerados como tal por imposição da Instrução Normativa SRP N°.03/05 (Artigo
413, inciso XX e parágrafo 2°).
5 - Após consulto feito, à época da notificação via Internet, e agora cm diligência fiscal
formal junto ao CREA-Ba - Conselho Regional de. Engenharia, Arquitetura e
Agronomia da Bahia (conforme cópias acostadas em anexo: do Oficio CO.COREC N°.
664, de 17.05.2007 e do Oficio SEFIP N°. 503, de 30.04.2007), ficou confirmado que
somente a empresa ALTA TENSÃO SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
(CNPJ-16.284.937/0001-76) está devidamente registrada no Conselho (Registro sob N°.
4252) e em condição regular. Todas as demais empresas que prestaram serviços de
empreitadas na construção civil, objeto da cobrança da retenção dos 11% desta NFLD,
não possuem e nem solicitaram registro no Conselho (BRÍCIO CONSTRUÇÃO CIVIL
E COMÉRCIO LTDA.; MDC - MONTAGEM E EQUIPAMENTOS LTDA; VORTEX
-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.; ELEC e LOMAJA CONSTRUÇÕES
LTDA.), ou mesmo tiveram os seus registros cancelados (MITSUCON -
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e C&L CONSTRUÇÕES
LTDA.), razão pelas quais os seus contratos foram considerados como de "empreitadas
parciais" de mão-de-obra na construção civil, quando não já expressos nas suas
disposições contratuais (...). ^
Intimado acerca do resultado da diligência (e-fls. 1424/1431), o recorrente não se
manifestou (e-fls. 1433/1437).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

Admissibilidade. A correspondência encaminhando a Decisão-Notificação foi
aparentemente recepcionada em 30/05/2005 (e-fls. 1377). O recurso foi interposto em
26/08/2005 (e-fls. 1381). O órgão preparador acusa a suspensão dos prazos no período de 02 de
junho a 19 de agosto de 2005, por foça do Ato Declaratório Executivo n° 51, de 31/08/2005,
transcrevo:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 51, DE 31 DE AGOSTO DE 2005
DOU de 1.9.2005
Dispõe sobre a suspensão do prazo para apresentação de impugnação e recurso
relativo ao lançamento das contribuições previdenciárias.
O SECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, combinado com o
art. 8o da Portaria MF no 275, de 15 de agosto de 2005, tendo em vista o disposto no art.
3o da Medida Provisória no 258, de 22 de julho de 2005, e considerando a
descontinuidade da prestação de serviços em razão de movimento de paralisação dos
servidores do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e da Secretaria da Receita
Previdenciária - SRP, declara:
Artigo único. Fica suspenso, no período de 2 de junho a 19 de agosto de 2005, o prazo
para interposição de impugnação e recurso relativo ao lançamento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas, por lei, a terceiros.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Logo, o recurso deve ser tido por tempestivo, considerando-se a suspensão do
prazo de trinta dias do art. 305, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999. Presentes os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Preclusão. Na impugnação, o recorrente sustentou que, por ser o interesse público
indisponível, não poderia reconhecer débitos indevidos ou inexatos em razão de as contribuições
já terem sido recolhidas/pagas para regime próprio e de os valores terem sido arbitrados a destoar
dos efetivamente devidos, adotando-se critérios aleatórios e havendo sobreposição entre os
meses arbitrados. Além disso, veiculou alegações TR, SELIC, anatocismo e confisco.
No recurso voluntário, o recorrente reiterou que, por ser o interesse público
indisponível, não poderia reconhecer débitos inexatos e que as contribuições devidas já foram
pagas, sendo os débitos inexatos em razão da aleatoriedade dos critérios adotados para aferição
do montante estimado/arbitrado e de sobreposição entre os meses arbitrados, a tornar ilegítima a
cobrança. Por fim, foram também reiteradas as alegações envolvendo TR, SELIC, anatocismo e
confisco.
Apenas nas razões recursais, novos argumentos foram tecidos no sentido de a
NFLD: incorrer em confusão na conceituação de empregado e quanto à natureza jurídica dos
prestadores de serviços; ter considerado como base de cálculo subsídio de agentes públicos não
enquadrados no art. 3° da CLT; ter considerado autônomos e avulsos como empregados, sendo
que autônomos e avulsos não seriam segurados obrigatórios do INSS ou, sendo, as contribuições
incidentes seriam apenas por eles devidas, bem como seriam ilegais e inconstitucionais quando
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

incidentes sobre pró-labore dos administradores, autônomos e avulsos prevista nas Leis n° 7.787,
de 1989, e n° 8.212, de 1991, conforme Súmula 44/TRF; e cobrar ilegalmente contribuições sob
a forma de responsabilidade solidária sobre os serviços prestados por empresas contratadas em
referência ao período anterior à Lei n° 9.032, de 1995.
Como os argumentos em questão não foram veiculados na impugnação, operou-se
a preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Destaque-se, no que toca especificamente à alegação de indevida inclusão de
agentes políticos no lançamento, que competirá à Receita Federal, após o término do presente
processo administrativo fiscal, apurar a alegação do recorrente e verificar o cabimento ou não da
aplicação da Portaria MPS/GM no 133, de 02/05/2006 (Lei n° 11.457, de 2007, art. 48, II).
Irresignação, Pagamento e incorreção dos valores apurados. Considerando os
levantamentos: ALT (11/2001 e 05/2002), VOR (02, 03, 06 e 07/2001; 08 e 12/2002; 08 e
11/2003; e 01/2004), BRI (07, 10 e 12/2001; 01/2002; e 02/2003), MDC (04/2002 e 06/2002),
LCL (02/2003), MIT (02/2003), ELE-ELEC (06/2003) e C&L (07/2003), a 4a CaJ do CRPS,
converteu o julgamento em diligência para que contratos de cessão de mão de obra e respectivas
notas fiscais fossem carreados aos autos, a comprovar o cabimento da retenção de 11%.
Em resposta à diligência, a fiscalização ressaltou que em momento algum afirmou
terem sido os serviços prestados mediante “cessão” de mão-de-obra, tendo considerado haver
empreitada parcial na construção civil conforme Processos de Pagamento, Notas de Empenhos e
Sub-Empenhos, Recibos, Notas Fiscais e Contratos (e-fls. 1151/1321), sendo que apenas a
empresa Alta Tensão Serviços e Materiais Elétricos Ltda teria estado registrada no CREA-Ba ao
tempo dos fatos geradores.
De fato, o Relatório Fiscal trata de Contratos de Serviços de Cessão de Mão-de-
Obra apenas para afirmar que nenhum contrato de tal natureza foi apresentado em relação ao
período de 07/2000 a 01/2001 (e-fls. 325). Para o período de 02/2001 a 06/2004, o Relatório
Fiscal afirma a apresentação de “notas fiscais de prestação de serviços e contratos de empreitada
do período objeto do lançamento (02/2001 a 06/2004)” (e-fls. 327), justamente o período
pertinente aos levantamentos ALT (11/2001 e 05/2002), VOR (02, 03, 06 e 07/2001; 08 e
12/2002; 08 e 11/2003; e 01/2004), BRI (07, 10 e 12/2001; 01/2002; e 02/2003), MDC (04/2002
e 06/2002), LCL (02/2003), MIT (02/2003), ELE-ELEC (06/2003) e C&L (07/2003).
A análise da documentação carreada com a NFLD a demonstrar haver empreitada
parcial (e-fls. 1151/1321 = fls. 573/657) é irrelevante, pois não há inconformismo quanto à
caracterização de ser cabível a retenção pela tomadora de serviços mediante empreitada (nem
mesmo nas razões recursais tal inconformismo foi veiculado), ou seja, não há lide a demandar a
análise pelo presente colegiado de ter restada comprovada ou não a empreitada parcial na
construção civil. Isso porque, a matéria é incontroversa.
O inconformismo do recorrente centra-se na alegação de a apuração da base de
cálculo ter se dado mediante critérios aleatórios, tirados por estimativas ou arbitramento.
A apuração da base de cálculo se baseou na documentação apresentada pelo
recorrente e foi empreendida de forma direta, salvo nas competências 07/2000 a 01/2001, não
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

havendo como prosperar a alegação genérica de terem sido adotados critérios aleatórios, por
estimativas ou arbitramento.
O Relatório de Lançamentos – RL (e-fls. 133/251) revela a apuração da base de
cálculo da retenção com a adoção de critérios lastreados em normas infralegais da Previdência
Social, tanto que para a apuração da base de cálculo da retenção de 11% foram adotados
percentuais reduzidos do valor bruto da nota no levantamento VOR, aplicando-se taxa de 15%
para terraplenagem e de 10% para pavimentação, no levantamento MDC aplicando-se a taxa de
35% considerando-se demais serviços com equipamentos e no levantamento ELE-ELEC
aplicando-se a taxa de 15% para terraplenagem.
Ainda que as normas infralegais ensejadoras das reduções empreendidas a partir
do campo taxa no RL não tenham sido explicitadas no Relatório Fundamentos Legais do Débito
ou no Relatório Fiscal, não há prejuízo ao recorrente, eis que o montante lançado restou
efetivamente reduzido. Inexistindo prejuízo, não há que se falar em nulidade por cerceamento do
direito de defesa, ainda mais quando o recorrente não a alegou.
Não apenas em relação aos levantamentos pertinentes à retenção de 11%, o
recorrente limitou-se a veicular o argumento genérico de ter a fiscalização adotado critérios
aleatórios ao apurar a base de cálculo. Por exemplo, não questiona pontualmente a adoção dos
percentuais de 11,71% ou 20% (ver RL), conforme o período, para a apuração do salário-de-
contribuição a partir do valor bruto do frete. Contudo, cabia ao impugnante o ônus de
fundamentar pontualmente as razões de sua discordância em face das apurações empreendidas
pela fiscalização e não simplesmente levantar o argumento genérico de serem todos os critérios
da NFLD aleatórios (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III).
No que toca ao período de 07/2000 a 01/2001, o arbitramento adotado é razoável
e se pauta nos elementos disponíveis, uma vez que o recorrente apenas apresentou registros
contábeis com lançamentos em contas que não explicitavam devidamente os fatos geradores das
contribuições previdenciárias a ensejar a adoção dos procedimentos detalhadamente
demonstrados pela fiscalização, não tendo o recorrente exibido prova tendente a comprovar que
as apurações empreendidas não refletem adequadamente os fatos geradores. Logo, a aferição da
base de cálculo no período de 07/2000 a 01/2001 pautou-se no disposto no art. 33, § 3°, da Lei n°
8.212, de 1991, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da prova em contrário.
O fato de o recorrente ser um dos poderes públicos da federação não impossibilita
o lançamento mediante aferição direta ou indireta da base de cálculo, não havendo na legislação
tributária qualquer ressalva pelo fato de o patrimônio do Município ser indisponível ou por ter de
observar interesse indisponíveis da coletividade que administra.
Acerca da alegação de haver sobreposição de valores em relação aos meses em
que houve arbitramento, ou seja, em relação ao período de 07/2000 a 01/2001, devemos
considerar que a coincidência de competências para aos levantamentos SCD (07/2000 a 06/2004)
e SDC (07/2000 a 01/2001), como já bem explicitado no Acórdão de Impugnação, é apenas
aparente em razão de os levantamentos em questão terem sido efetuados mediante aferição
indireta da base de cálculo a partir de elementos contábeis diversos, a evidenciar fatos geradores
distintos (conta 3111/”Pessoal Civil”, conta 3131/”Remuneração de Serviços Pessoais” e conta
4110/”Obras e Instalações”), não tendo o recorrente demonstrado que um mesmo fato transitou
ao mesmo tempo por mais de uma dessas contas.
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

Por fim, há a reiteração de que as contribuições já foram pagas sem explicitar se
pagas ao regime geral ou regime próprio, mas se alega a indevida inclusão de pessoas que não
seriam seguradas obrigatórias do regime geral.
A fiscalização considerou os recolhimentos efetuados ao regime geral, conforme
RDA – Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 101/112) e RADA – Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (e-fls. 113/131). Os recolhimentos eventualmente
efetuados ao regime próprio não podem ser aproveitado no presente lançamento, eis que se trata
de regime diverso.
Na impugnação, alegou-se o pagamento para regime próprio e a indevida inclusão
no lançamento de segurados do regime próprio, logo é razoável considerar que na argumentação
de as contribuições já estarem pagas consta implicitamente a alegação de o recolhimento ao
regime geral ser suficiente pela indevida inclusão no lançamento de segurados vinculados ao
regime próprio.
Diante disso, devemos ponderar que os levantamentos empreendidos diferenciam
entre segurados empregados, contribuintes individuais, inclusive fretistas, e empresas
empreiteiras de serviços em construção civil, e o recorrente não demonstrou ter a fiscalização
efetuado inclusões indevidas em tais categorias de segurados veiculados ao regime próprio. Cabe
reconhecer, contudo, que o Relatório Fiscal revela inconsistência manifesta na seguinte
passagem:
Os papéis de trabalho baseados nas folhas, processos de pagamento e/ou registros
contábeis considerados nesta "Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD"
(SCD e SDC) apuram a diferença de base de cálculo existente entre o salário da "Caixa
Própria de Previdência" do municipio (CASEM) e a remuneração levantada através das
folhas, processos de pagamento e registros contábeis. Para efeito da dedução
correspondente à base de cálculo do pessoal do Regime Próprio (CASEM), a partir da
competência 04/2001, foi considerado o resumo das folhas de pagamento dos
funcionários efetivos (concursados) apresentado pelo municipio (cópia em anexo).
Até 15.12.98 era permitida a inclusão de qualquer servidor na "Caixa Própria" de
Previdência (esiáveís, efetivos, cargos cm comissão e eletivos, de acordo com a Lei N.
015/93, que criou a "Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Macajuba" e
deu outras providências, de 26.08.93). A partir de 16.12.98, era virtude da nova
redação dada ao artigo 40, pela Emenda Constitucional N° 20, combinada com a
Lei N. 9.717 de 27.11.98, que dispõe sobre os regimes próprios de previdência,
apenas os servidores titulares de cargos efetivos, concursados, podem participar
dos regimes próprios de previdência, razão pela qual, no período de 16.12.1998 a
31.03.2001, todos os servidores do município foram considerados pertencentes ao
Regime Geral da Previdência Social.
A leitura de todo o Relatório Fiscal possibilita a compreensão do que efetivamente
está a comunicar a passagem em tela. Ao se referir ao período de 16/12/1998 a 31/03/2001, a
fiscalização parte de premissa implícita. Isso porque, até 15/12/1998, todos os servidores podiam
se vincular ao Regime Próprio e a partir de 16/12/1998 apenas os concursados titulares de cargos
efetivos, logo a data de 16/12/1998 guarda pertinência com a EC n° 20, de 1998, e com a Lei n°
9.717, de 1998, mas não a data de 31/03/2001. Esta data consiste no último dia para o qual não
foi apresentado folha de pagamento relativa aos servidores regidos pela Caixa Própria de
Previdência – CASEM (período de 01/1994 a 03/2001), conforme consta da alínea b do terceiro
parágrafo do item 4 do Relatório Fiscal (e-fls. 319). Logo, como não foi apresentada folha de
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

pagamento para o período de 16/12/1998 a 31/03/2001 todos os servidores do município foram
considerados como pertencentes ao Regime Geral da Previdência Social em tal período. Essa
interpretação guarda coerência com o RL, uma vez que no levantamento SDC não há qualquer
dedução a título de folha de pagamento dos vinculados ao regime próprio e no levantamento
SCD tal dedução se inicia na competência 04/2001 e justamente com base na folha de pagamento
apresentada pela Prefeitura.
Portanto, é apenas aparente ter havido indevida inclusão de segurado vinculado ao
regime próprio, sendo tal situação revelada por uma simples leitura de todo o Relatório Fiscal a
evidenciar a premissa lógica implícita à argumentação acima transcrita.
Note-se ainda que impugnação e razões recursais não foram instruídas com a
folha do período de 16/12/1998 a 31/03/2001 e nem com qualquer outra documentação tendente
a possibilitar a exclusão de valores pertinentes a segurados vinculados ao regime próprio. Além
disso, no mencionado resumo das folhas de pagamento dos funcionários efetivos (concursados)
apresentados pelo Município e carreados aos autos pela fiscalização (e-fls. 333/379) consta do
campo “Data Adm.” como data mais antiga: “30.03.2001”.
Assim, entendo não ser cabível a conversão do julgamento em diligência, uma vez
que a prova do fato impeditivo ao lançamento é do contribuinte, ou seja, caberia ao contribuinte
demonstrar a inclusão indevida de valores pertinentes a segurados vinculados ao regime próprio
e o contribuinte ao que consta dos autos somente foi capaz de produzir prova a revelar
vinculação a regime próprio a partir de 04/2001 (ou 30/03/2001, mais precisamente).
Portanto, mesmo que em interpretação benéfica ao recorrente se extraia tais
argumentos da mera alegação de que pagou, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
TR. Os valores laçados não mais se sujeitavam à incidência de correção
monetária, ou seja, não se aplicou a TR, tanto que os valores constantes das colunas originário e
atualizado do DSD – Discriminativo Sintético do Débito revelam exatamente o mesmo valor (e-
fls. 85/89).
SELIC. A recorrente alega inconstitucionalidade, ilegalidade, anatocismo,
confisco etc. Devemos ponderar, contudo, que a utilização da Taxa SELIC lastreou-se no art. 34
da Lei n° 8.212, de 1991, sendo que a incidência sobre débitos tributários está pacificada,
conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001852/2007-64

Por essas razões, impõe-se a observância do regramento legal e das decisões
vinculantes a determinar a aplicação da taxa SELIC.
Por fim, destaque-se que, no momento do pagamento ou do parcelamento do
débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal, o valor das multas aplicadas deverá
ser analisado e os lançamentos, se necessário, retificados, para fins de aplicação da penalidade
mais benéfica (Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009; e Lei n° 5.172, de 1966, art. 108, I).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital